Tribunal: TJPA
Processo: 0808949-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808949-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEBSON LIMA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0808949-18.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: PACAJÁ/PA

IMPETRANTE: ABMAEL GOMES NETO (OAB/MA Nº 6.272)

PACIENTE: CLEBSON LIMA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE DA PRISÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A CONSTRIÇÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 2 ANOS. ORDEM DENEGADA.

1.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando provada a materialidade, presentes indícios de autoria e a decisão que decretou a custódia cautelar encontrar-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e para garantir a aplicação da lei

penal, destacando a periculosidade concreta do agente, revelada pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva, bem como que o coacto evadiu-se do distrito da culpa logo após o delito.

2.

Não se confirma a alegação de ausência de contemporaneidade se os motivos ensejadores da prisão preventiva permanecem atuais.

3.

Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Abmael Gomes Neto, em favor de
Clebson Lima dos Santos
, que responde a ação penal nº 0005572-93.2019.8.14.0069 perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, todos do Código Penal.

O impetrante sustenta que é nula a decisão que decretou a prisão preventiva diante da ausência de realização de audiência de custódia, argumentando que é
“imprescindível a iniciativa, para se assegurar o resguardo à integridade física e psíquica do preso, determinando ainda que isto se dê sem demora, a significar, de imediato, ou seja, num prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
”.

Afirma, ainda, que inexistem elementos idôneos a fundamentar a prisão preventiva do coacto, pois
“não há, data maxima venia, indicação de qualquer elemento concreto, extraído dos autos, que indique a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal”.

Aduz, quanto à garantia de ordem pública, que
“esse motivo foi invocado em 26/02/2018 com a prolação da r. decisão (fls. 22/22v) que decretou a prisão preventiva do Paciente, sendo que este somente foi preso em 22/08/2020, em isto é, mais 02 (dois) anos após o fato tido como criminoso, ou seja, não há uma relação de contemporaneidade com o decreto de prisão preventiva, de modo que tal motivo não se presta a justificar a prisão cautelar ora combatida”.

Defende, por fim, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas diversas.

Com esses fundamentos pugna:

“LIMINARMENTE e inaudita altera pars, a revogação da mesma, ou SUBSTITUIÇÃO por uma das medidas cautelares diversas da prisão tal como proposto no corpo da presente, mandando, em qualquer caso, que a seu favor se expeça o competente e necessário alvará de soltura, atendendo-se destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina Justiça, notificando-se a douta Autoridade Coatora a prestar as informações de estilo no prazo de 72 (setenta e duas) horas (caso haja necessidade), ouvindo-se depois o(a) digno(a) representante do Ministério Público, concedendo-se ao final o presente Habeas Corpus, comprometendo-se o Impetrante, sob a fé de seu grau, a exortar o Paciente a comparecer em todos os ulteriores termos do processo.
”

O
writ
foi a mim distribuído, no entanto,
em razão do meu afastamento funcional, coube à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos a apreciação da medida de urgência, a qual negou
, determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo; a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer e que, após, fossem a mim redistribuídos, nos termos do art. 112, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal.

Foram prestadas as informações (Id. nº 3.613.623).

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 3.643.436).

Os autos vieram-me redistribuídos.

É o breve

relatório
.

VOTO

Da análise dos autos, firmo, desde já, que os argumentos defensivos não encontram amparo.

Anoto, primeiramente, que, a despeito da prisão preventiva ter sido decretada em 26.02.2018, a sua efetivação se deu apenas em 22.08.2020, quando o paciente foi preso no Estado do Mato Grosso, especificamente na Comarca de Sinop.

Na ocasião da prisão, já se encontrava
instaurada no mundo a crise sanitária em razão dos efeitos da contaminação
pelo
coronavírus Sars-Cov-2
, o que obrigou o Poder Ju
diciário - por determinação do Conselho Nacional de Justiça – a suspender temporariamente as atividades presenciais, na tentativa de minimizar os casos de contágio comunitário, o que culminou na não realização das audiências de custódia, segundo estipulou a Recomendação nº 62/2020:

“Art. 8º Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para
a não realização de audiências de custódia.
”
(grifei)

Ademais, coube, a cada Tribunal de Justiça, diante da realidade local, observada a regressão do número de casos de contágio pelo vírus, instituir as normas para a retomada gradual das atividades presenciais.

No caso dos autos, a legalidade da prisão foi aferida pelo magistrado plantonista da Comarca de Sinop-MT que, na ocasião, esclareceu que (Id. nº 3.597.479):

“Dispõem os §§4º e 5º, do art. 2º da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, do Egrégio Tribunal de Justiça que decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de qualquer dependências do serviço judicial instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, alterando a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

(...)

Ademais, a Portaria Conjunta nº 420/2020 de 15 de julho de 2020 da Presidência e da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que institui o Plano de Retorno Programado às atividades presenciais (PRPAP) possibilitou a realização de audiências de custódia após o transcurso do prazo de uma semana de início da terceira etapa do plano de retorno.

Conforme Portaria nº 534/2020, de 14 de agosto de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a Comarca de Sinop vai iniciar a primeira etapa do plano de retorno em 24.08.2020.

Não se olvida da importância da realização da audiência de custódia, mormente para averiguação da observância dos direitos e garantias fundamentais de todo cidadão que é detido por agentes em nome do Estado.

Contudo, ante o teor das aludidas disposições normativas, deixo de designar audiência de custódia.”

Nesse contexto, não há que se falar em constrangimento ilegal pela não realização da audiência de custódia, uma vez que a sua inocorrência está respaldada pela recomendação do Conselho Nacional de Justiça e foi devidamente justificada pela autoridade judiciária.

Quanto ao argumento de carência de requisitos idôneos para sustentar a prisão preventiva, destaco que a decisão constritiva demonstrou, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação cautelar do paciente ao ressaltar as provas da materialidade e de indícios de autoria, bem como fundamentar a necessidade da constrição cautelar na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Na ocasião da decretação da prisão preventiva a autoridade inquinada coatora ressaltou a periculosidade concreta do agente, revelada pelo
modus operandi
perpetrado, uma vez que este ceifou a vida do próprio irmão a pauladas, impactando significativamente a comunidade local – o pequeno município de Pacajá, que, neste ano, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e estatística, passou a contar com 48.414
[1]
habitantes.

Ademais, a autoridade indicada como coatora ainda destacou que, após a prática do crime – em 10.12.2017 -, o paciente evadiu-se do distrito da culpa e estava em local incerto e não sabido – hoje, sabe-se que o coacto evadiu-se para outro Estado da federação (MT), onde foi preso mais de dois anos após a decretação da prisão.

Nessa linha, é interessante reproduzir a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto:

“Cuida-se de representação formulada pela Autoridade Policial local, pugnando pela decretação da prisão preventiva de CLEBSON LIMA DOS SANTOS, brasileiro, filho de Zenalia da Silva Lima dos Santos.

Aduz o Delgado que o representado, no bojo do IPL nº 161/2017.000293-8 – instaurado para apurar crime de homicídio, ainda em apuração, praticado contra WALISSON LIMA DOS SANTOS –

delito ocorrido no dia 10/12/2017, na residência da mãe da vítima e autor, situada na Vila Bom Jardim, zona rural, neste município.

O IPL instaurado pela autoridade policial informa que o agente, que é irmão da vítima, com quem havia passado o dia ingerindo bebida alcoólica, após retornarem de uma festa iniciaram discursão dentro da residência de sua mãe e que saíram para o lado de fora onde continuaram a discutir.

Momento seguinte,
a senhora Zenalia da Silva Lima dos Santos (mãe do autor e da vítima), juntamente com a testemunha Diana dos Santos Costa, ao saírem da casa para ver o que estava ocorrendo, presenciaram o autor CLEBSON desferindo os últimos golpes de pauladas contra seu irmão WALISSON que veio a óbito no local.

Narra ainda o IPL, que
após a prática dos atos que ceifaram a vida de seu irmão, o autor evadiu-se do local em seu veículo, não sendo localizado até o presente momento.

É o relatório. Decido.

É consabido tratar-se a prisão preventiva de medida excepcional, espécie de ultima ratio, porquanto tendente a restringir a liberdade individual do imputado sem formação de culpa. Sendo assim, medida drástica que é, sua adoção reclama o preenchimento de requisitos suficientemente delineados pela legislação.

Incialmente, para a emissão do decreto forte, imprescindível que estejam presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. É dizer, a presença do fumus comissi delicti.

No presente caso, evidenciada a materialidade, a oitiva das testemunhas em sede policial é elemento idôneo a preencher referido reclamo.

Mas não é só. Exige-se, também e principalmente, a configuração do periculum in libertatis, vale dizer, é necessário que a liberdade do agente possa de alguma forma oferecer riscos ou trazer embaraços. Pela própria literalidade do art. 312, do Código de Processo Penal, A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do

crime e indício suficiente de autoria.

No caso em apreciação, a liberdade do agente parece oferecer risco à ordem pública, na medida em que a violência desprendida na prática do ato gerou um abalo social e uma perturbação na comunidade local, sendo a prisão processual, por ora, o único meio idôneo a debelá-la.

Ademais, ainda que se aventasse a possibilidade de decretação de medidas cautelares diversas da prisão, fato é que, pela periculosidade do agente – demonstrada tanto na forma como ceifou a vida da vítima, quanto pelo temor causado na vizinhança como narrado no IPL – sua liberdade inevitavelmente terminaria por também comprometer a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

A jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser a periculosidade do agente razão suficiente para a decretação da prisão cautelar (RHC 132270 MS MATO GROSSO DO SUL 9038196-69.2015.1.00.0000).

Isso posto, tendo como atendidos os requisitos para a emissão do decreto forte, com arrimo nos arts. 282, 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como na Súmula 07, do TJPA, DECRETO a prisão preventiva de CLEBSON LIMA DOS SANTOS.”
(grifei)

Assim, da leitura dos fundamentos transcritos, fica claro o atendimento dos requisitos legais justificadores da medida constritiva.

Cumpre arrematar, ainda, que, em liberdade, o coacto ameaça a fluidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal, pois, como já dito,
o acusado estava foragido desde 10.12.2017, o que culminou com a decretação da prisão preventiva em 26.02.2018 e a sua efetivação em 24.08.2020
.

No que tange ao argumento de que a decretação da prisão é ilegal ante a ausência de contemporaneidade a efetivação da ordem constritiva, anoto que
o decreto preventivo permanece atual, uma vez que o coacto permaneceu em local incerto e não sabido desde a prática do crime até este ano, somando quase 3 anos de óbice à atuação da Justiça, criando entraves ao bom andamento da ação penal.

Há de se ressaltar que, atender ao pedido da defesa seria o mesmo que sustentar o mero decurso do tempo como
uma espécie de salvo conduto ao acusado
que, para se furtar à prisão, bastaria esconder-se por longo período, até que se afastasse o requisito da
“ausência de contemporaneidade da prisão”.

Nesse contexto, é imperiosa a prisão como forma de se garantir a aplicação da lei penal. Esta
ratio decidendi
pode ser vista no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, AMEAÇA E CORRUPÇÃO DE MENORES. NEGATIVA DE AUTORIA E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA PRONÚNCIA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE PERMANECEU FORAGIDA POR MAIS DE UM ANO. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.

2. As alegações concernentes à negativa de autoria e à desproporcionalidade da medida não foram objeto de exame no acórdão recorrido, o que obsta ao seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedentes.

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, em julgamento de outros habeas corpus, a periculosidade da paciente, considerando a gravidade exacerbada do delito, assim como as ameaças direcionadas às testemunhas.

Salientou-se, ainda, na análise dos presentes autos, ser necessária a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que a paciente permaneceu foragida por cerca de 1 ano e 5 meses após o decreto preventivo.

5. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que a defesa busca utilizar o período no qual a paciente permaneceu foragida como justificativa para afastar a necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de Processo Penal - CP.

6. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 490.602/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 28/03/2019)” (Grifei)

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, anoto que os motivos justificadores da prisão preventiva são evidentes, de forma que a substituição por medidas alternativas não se afigura suficiente.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 22 de setembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/pacaja/panorama

Belém, 24/09/2020